Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-47.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO A RESPEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CAUSA MADURA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR.
1. Hipótese de resolução de contrato de prestação de serviços celebrado com o intuito de reduzir o montante das parcelas de financiamento obtido de instituição bancária para a aquisição de veículo automotor.
2.Reconhecida a ausência de julgamento acerca da litigância de má-fé, se a demanda reunir todas as condições para imediato julgamento, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura.
3. O interesse de agir, previsto no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a eventual trasngressão, efetiva ou potencial, a bem jurídico protegido. 3.1. Em outros termos, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. Com efeito, a utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo.
4. Diante da inocorrência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não se pode falar em litigância de má-fé.
5. Nos termos do art. 389, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária. Na hipótese, torna-se evidente ainda a responsabilidade da ré, considerando a previsão do art. 14 do CDC. 5.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 5.2. Com efeito, além de não ter adimplido o contratado, a prestadora de serviços se apropriou dos valores que foram pagos pelo apelado, como forma de cumprimento das prestações derivadas do financiamento contratado, mas que deveriam ter sido repassados ao banco. 5.3. Portanto, é devida a restituição do montante desembolsado pelo autor para a pretendida renegociação da dívida.
6. A busca e apreensão de veículo, em decorrência da falha na prestação do serviço de renegociação da dívida de financiamento, é suficiente para dar causa à produção de danos extrapatrimoniais à parte.
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 7.1. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se proporcional e razoável.
8. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência mínima do autor, razão pela qual os ônus respectivos devem ser custeados exclusivamente pela ré.
9. Apelação conhecida e desprovida.